Tribunal: TJMT
Processo: 0020663-83.2008.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020663-83.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.529.158/0001-16 (AGRAVANTE), VALERIA ABILAS DA SILVA - CPF: 794.073.239-00 (AGRAVADO), ADRIANO ABILAS - CPF: 645.312.529-34 (AGRAVADO), HAROLDO PIRES MARTINS - CPF: 566.543.599-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento
ao recurso de apelação d
a Fazenda Pública
, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de forma genérica, mantendo apenas a nulidade da citação editalícia.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente observou a necessidade de delimitação dos marcos temporais exigida pelo REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

III. Razões de decidir:

3.
Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (tema 566), o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

4.
O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018 (Tema 566); STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
SOMA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu p
arcial
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, mantendo-se inalterada apenas a nulidade da citação editalícia.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0020663-83.2008.8.11.0041, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando que os marcos processuais
encontram-se
cristalinos nos autos.

Alega que, entre o ajuizamento da execução fiscal em 2008 e o comparecimento espontâneo do executado em 2019, transcorreram mais de 11 anos sem citação válida ou penhora efetiva, evidenciando a consumação da prescrição intercorrente de forma inequívoca, sendo desnecessária nova fundamentação específica pelo Juízo de origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
334662872
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto por
SOMA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
contra decisão monocrática proferida por este relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, mantendo-se inalterada apenas a nulidade da citação editalícia.

Pois bem.

Como consignado na decisão monocrática
recorrida
, o
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu diretrizes claras e objetivas para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

Dentre as teses fixadas no julgamento paradigma, destaca-se aquela consignada no item 4.5, que estabelece que

"o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa"
.
[
g.n
].

Nos ditames da tese fixada pelo c. STJ, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve o Magistrado delimitar os marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu suspenso.

Da análise da sentença proferida pelo Juízo de origem, infere-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorreu de forma genérica, limitando-se a consignar que
“a execução fiscal em questão foi ajuizada no dia 26/08/2008, tendo ocorrido a citação somente em 30/09/2019, ou seja, após mais de 10 anos do processo em curso”
(Id. 305549350).

À vista disso, em observância às diretrizes estabelecidas no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, não há possibilidade de análise quanto ao acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, por inexistir fundamentação específica quanto aos marcos temporais iniciais do prazo prescricional estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

Assim, o
decisum
recorrido, ao anular a sentença de primeiro grau, não desconsiderou a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, mas determinou que o Juízo de origem, ao apreciá-la novamente, observe as diretrizes fixadas pelo c. STJ, registrando os marcos temporais conforme exigido pela jurisprudência, de modo que, caso constatada a inércia da Fazenda Pública e o decurso dos respectivos prazos, a prescrição intercorrente seja corretamente declarada, respeitando o devido processo legal e assegurando a segurança jurídica.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026